Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-21.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-21.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DANNEMANN

Advogado(s)
:
CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

APELADO: ROSELINE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO, WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL ESCANDALOSO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PREMISSAS FÁTICAS E VALORES ALHEIOS AOS AUTOS. JULGAMENTO DE "CASO FANTASMA". OMISSÕES ESTRUTURAIS SOBRE NULIDADES ABSOLUTAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO (GRUPO VOTORANTIM). INCLUSÃO INDEVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO (ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo sentença de primeiro grau. Sustenta-se erro material crasso, uma vez que o acórdão validou condenação de R$ 45.000,00 baseada em premissas fáticas inexistentes, quando a sentença real foi de R$ 3.000,00. Aponta-se, ainda, omissão quanto às nulidades de ausência de citação de litisconsorte, inclusão de terceiro estranho por erro cartorário e cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de erro material e omissões no acórdão embargado que comprometem a higidez do julgado, notadamente quanto à fundamentação dissociada da realidade dos autos e à ausência de enfrentamento de nulidades processuais de ordem pública suscitadas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado padece de erro material de extrema gravidade ao fundamentar-se em valores e danos (R$ 40.000,00 e R$ 5.000,00) que sequer constam na sentença ou nos pedidos das partes, configurando julgamento de caso alheio ao processo.

Ademais, houve omissão quanto à nulidade absoluta decorrente da ausência de citação do Grupo Votorantim, litisconsorte passivo necessário indicado na exordial e jamais excluído, o que viola o
art
. 239 do CPC.

Configura-se, outrossim, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide ignorando o requerimento expresso de produção de prova oral de ambas as partes, vindo a julgar improcedente parcela do pedido justamente por "ausência de provas", em flagrante comportamento contraditório (
v
enire

contra
f
actum

p
roprium
)
e violação à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para: ANULAR o acórdão de ID 93380254 por erro material escandaloso e fundamentação alienígena; RECONHECER AS OMISSÕES e declarar a NULIDADE DA SENTENÇA (ID 77843499), determinando o retorno dos autos à origem para: (i) citação do Grupo Votorantim; (
ii
) decote de Antônio Roberto dos Santos do polo passivo; e (
iii
) abertura de fase instrutória para oitiva de testemunhas.

Tese de julgamento:
A fundamentação de acórdão baseada em premissas fáticas e valores inexistentes nos autos configura erro material que impõe a nulidade do julgado. A prolação de sentença sem a citação de litisconsorte passivo e com supressão de fase instrutória tempestivamente requerida configura nulidade absoluta por violação aos
arts
. 239 e 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, 370, 485, IV, 489, §1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgInt
no AREsp 2228072/SP; TJ-PE – AC 0000191-64.2023.8.17.2920; TJ-MG – AC 0001911-84.2010.8.13.0446.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº
8000351-21.2017.8.05.0034
, em que figura como embargante INSTITUTO DANNEMANN e como embargada R
OSELINE BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para:
RECONHECER
o erro material do Acórdão de ID 93380254, declarando-o nulo por fundamentar-se em premissas fáticas inexistentes nos autos;
RECONHECER
as omissões quanto às nulidades processuais e, no mérito,
DECLARAR
a nulidade da sentença de ID 77843499 e de todos os atos subsequentes;
DETERMINAR
o decote de Antônio Roberto dos Santos do polo passivo;
DETERMINAR
o retorno dos autos à Vara de origem para regular citação do réu Grupo Votorantim e abertura da fase de instrução probatória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)